Tribunal: STF
Processo: ARE 1321397
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSOS INOMINADOS – SPPREV E SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – MÉDICOS APOSENTADOS – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO E ADEQUAÇÃO DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º E 8º DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI COMPLEMNTAR N. 1.193/13, INCLUIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR 1.239/14 – REENQUADRAMENTO RESTRITO AOS QUE ESTEJAM NA ATIVA – PARIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXTENSÃO AOS INATIVOS DO NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 8º da CF; aos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e ao art. 2º da EC 47/2005.
    O recurso não merece provimento. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares estaduais 1.193/13 e 1.239/14) e o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator